Tribunal: STF
Processo: HC 233682
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIXADA NA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “NAS AÇÕES PENAIS INICIADAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, É VIÁVEL O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS APÓS A DATA DE VIGÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP”. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA LEI 13.964/2019. ALEGADA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E DESPROPORCIONALIDADE DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIÁVEL QUE, EM HABEAS CORPUS, SE PROCEDA À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDO SOBRESTAMENTO DESTE WRIT. INEXISTÊNCIA DE “DISPOSITIVO LEGAL OU REGIMENTAL DISPONDO SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL DE CAUSAS SUBJETIVAS A FIM DE AGUARDAR O JULGAMENTO DE MATÉRIAS ANÁLOGAS VEICULADAS EM PROCESSOS SUBMETIDOS AO PLENÁRIO DESTA CORTE, COM BASE NO ART. 21, XI, DO RISTF, PELO SEU RESPECTIVO RELATOR”. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No julgamento do HC 233.147/SP, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou orientação a ser aplicada até a conclusão, pelo Tribunal Pleno, da análise do HC 185.913/DF, no sentido de que, “[nas] ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”. No presente caso, a sentença condenatória foi proferida em 12/4/2019, ou seja, antes da vigência e eficácia da Lei 13.964/2019, a inviabilizar a possibilidade de análise do ANPP, na linha do precedente referido.



    II - Sobre a exasperação da pena-base e a alegada desproporcionalidade da prestação pecuniária, anoto que este Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso.



    III - Quanto ao pedido de sobrestamento deste habeas corpus, inovação neste agravo interno, registro que “[....] inexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator. A propósito, inclusive é prescindível o sobrestamento de processos até o julgamento de mérito de ações de controle concentrado que versem sobre a mesma temática, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada”. Essa compreensão, constante do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do já referido HC 233.147/SP, também foi placitada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.



    IV - Agravo ao qual se nega provimento.